Tribunal: TJPA
Processo: 0833203-93.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833203-93.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MANOEL JORGE MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
NA AÇÃO DE CONHECIMENTO.
RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM E EM REMESSA NECESSÁRIA CONFIRMOU A SENTENÇA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO FRUÍDA EM ATIVIDADE E DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 99, II, DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ E DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de cinco a quatorze de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 14 de junho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO
interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 11486243, págs. 1/7, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente e, em remessa necessária, confirmou a sentença, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO FRUIDA EM ATIVIDADE E DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 99, II, DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ E DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
”

Em suas razões (id. 12327627, págs. 1/5), o recorrente sustentou, que as normas municipais que tratam do tema, e que conferem o suposto direito à fruição da licença à qual aduz fazer jus o recorrido, encontra-se também fundamentado em critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, mormente no tocante às questões de ordem orçamentária e contenção de despesas.

Disse que não há como deferir judicialmente pretensão ancorada em norma municipal dependente de critérios de oportunidade e/ou conveniência.

Falou que o reconhecimento do direito à conversão de licenças prêmio não gozadas implica em violação ao princípio da separação dos poderes.

Sustentou que eventual condenação não poderia ser ao pagamento da conversão da licença-prêmio em pecúnia, mas à realização da avaliação necessária à sua concretização.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

Conforme certificado nos autos, o agravado deixou de apresentar contrarrazões ao agravo interno dentro do prazo legal (id. 12753706, pág. 1).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente pelas razões que passo a expor.

No caso dos autos, as teses suscitadas pelo agravante foram devidamente analisadas quando do julgamento do apelo, tendo sido a decisão ora agravada baseada em precedente do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tornam clara a possibilidade da conversão de licença-prêmio e de férias não gozadas na atividade funcional em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, no caso de transferência para a inatividade, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

De qualquer forma, os fundamentos do agravante não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, dado que, consoante anteriormente ressaltado, embasada a decisão recorrida em
precedente do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça
, que bem se mostraram aplicáveis à questão objeto de análise, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do referido julgado a seguir reproduzidos:

“
Com a ação intentada, postulou o apelado, em razão de sua aposentação, a condenação do apelante ao pagamento de licença-prêmio e férias dos períodos não gozados, em pecúnia.

Dito isso, verifico que o cerne da razão recursal cinge-se à reforma da sentença
a quo
que julgou procedentes os pedidos, reconhecendo o direito do apelado ao recebimento das licenças-prêmios não fruídas, assim como das férias não gozadas.

...

Inicialmente, quanto à alegação de que o recorrido não teria requerido as licenças quando na ativa, deixando, assim, de preencher um dos requisitos para a conversão em pecúnia dos valores reclamados, devo dizer que esse argumento

não poderá prosperar, já que entendimento em contrário importaria em enriquecimento ilícito da Administração Pública, o que é categoricamente vedado pelo ordenamento jurídico, conforme entendimento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ no REsp 1.647.115/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/04/2017.

...

Sobre a vantagem, a Lei Municipal nº 7.502/1990 disciplina, em seus artigos 111 a 113, a concessão de licença-prêmio aos servidores municipais, contudo não traz a possibilidade de conversão em pecúnia, entretanto o artigo 235 da legislação antes mencionada estabelece que "serão subsidiários do presente Estatuto, nos casos omissos, os Estatutos dos Funcionários Públicos Civis da União e do Estado", sendo que a Lei Estadual nº 5.810/1994, em seu artigo 99, II, prevê o referido pagamento em caso de aposentadoria, “verbis”:

...

Nesse diapasão, firmou-se entendimento no sentido de que a licença-prêmio não fruída no período em que o servidor estivesse em atividade pode ser convertida em pecúnia em caso de transferência para a inatividade, considerando-se o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Tal compreensão se revela alinhada ao entendimento do Pretório Excelso, segundo o qual “é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração." (STF, ARE 721.001/RJ, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 07/03/2013).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do STJ e deste TJ/PA:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. MAGISTRADO APOSENTADO. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal. 2. A excelsa Corte, no julgamento do ARE 721.001-RG, sob o regime da repercussão geral,
reconheceu a possibilidade da conversão de férias não gozadas, bem como outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte "não configura substituto de ação de cobrança a impetração de mandamus cujo objetivo é desconstituir ato administrativo que nega conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias não gozadas por necessidade de serviço, pois o que se busca é a restauração de situação jurídica em razão do suposto ato ilegal, cujos efeitos patrimoniais são mera consequência do reconhecimento da ilegalidade, não se aplicando as Súmulas 269 e 271 do STF" (REsp 1.363.383/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/3/2013). 4. Infirmar a conclusão do Tribunal de origem acerca do direito líquido e certo do impetrante, na forma pretendida pelo ente público, exigiria o exame do acerto fáticoprobatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1552147/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).” (grifei)

“EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO.
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. MAGISTRADO. DIREITO ADQUIRIDO E RECONHECIDO PELO TJE/PA
. INTERRUPÇÃO POR CAUSA SUPERVENIENTE OCASIONADA PELA ADMINISTRAÇÃO. 1- Do exame dos autos, verifica-se que o TJE/PA reconheceu o direito do recorrente ao gozo de licenças prêmio devidamente averbadas conforme os documentos juntados e decisão da Administração (fls.13v), bem como é indubitável que o magistrado deixou de usufruir de 41 (quarenta e um) dias, em razão da superveniência de sua aposentadoria. 2- Em verdade, tendo sido reconhecido administrativamente o direito ao benefício pelo Tribunal de Justiça do Estado, o qual integrava o Juiz de Direito (fls.9-10) e estando em pleno gozo dos dias concedidos através de decisão da Presidência em 15 de abril de 2015, não há que se falar em desconsideração da referida licença. 3- Também é inegável que o não pagamento do valor pleiteado a título de indenização fere explicitamente o direito adquirido do recorrente seja pela impossibilidade de revisão das licenças concedias em data pretérita (no ano de 1998) ou pelo simples fato de o recorrente ter iniciado o gozo e não ter provocado sua interrupção. 4-
Ademais, considerando o direito adquirido do recorrente, bem como a impossibilidade de gozo, a qual não deu causa, a Administração deve converter a licença prêmio ou saldo remanescente em justa indenização, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa, conforme vasto acervo de precedentes do Superior Tribunal de Justiça
. 5- Recurso conhecido e provido. (2016.05110050-81, 169.409, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2016-12-14, Publicado em 2016-12-19).” (grifei)

Por outro lado, não é de se olvidar que se mostra despicienda a comprovação de que a licença-prêmio não foi fruída por necessidade de serviço, uma vez que o não afastamento do servidor estabelece uma presunção em seu favor. Diante disso, conclui-se pela desnecessidade de se aferir as razões pelas quais o agente público não usufruiu do direito, tampouco as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem.

Não é por outra razão que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial nº 1.854.662-CE, de Relatoria do Ministro Sérgio Kukina, assentou a seguinte tese repetitiva,
verbis
:

"Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço".

Em relação à conversão das férias não gozadas em pecúnia, aplica-se o mesmo entendimento concernente ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, conforme o julgado no AgInt no AREsp 1552147/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021.

...

Dessa forma, acertada a sentença que determinou o pagamento ao autor do valor correspondente aos períodos não gozados de licença-prêmio e férias, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da Administração Pública.”

Portanto, os posicionamentos jurisprudenciais acima tornam claro a possibilidade da conversão de licença-prêmio e de férias não gozadas em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, como em caso de transferência para a inatividade, tudo sob pena de enriquecimento sem causa da Administração pública.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal, razão pela qual deve ser mantida.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém/PA, 14 de junho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/06/2023